Tribunal: TCU
Processo: 028.922/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 7075/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 6/8/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, (...)." Leia-se : "9.2. condenar , solidariamente, os responsáveis acima mencionados, (...)." 1. Processo TC- Processo 028.922/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francinilda Sampaio Araujo (XXX.264.093-XX); Instituto de Economia Solidária de Brazlândia e Entorno (06.331.877/0001-41). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.